Tribunal: STF
Processo: ACO 622
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO POPULAR.  DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O STF.
   CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO ENTRE A UNIÃO E ESTADO-MEMBRO.
   ARTIGO 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO.
I - Considerando a
   potencialidade do conflito federativo estabelecido entre a União
   e Estado-membro, emerge a competência do Supremo Tribunal Federal
   para processar e julgar a ação popular, a teor do que dispõe o
   art. 102, I, f, da Constituição.
II - Questão de ordem resolvida
   em prol da competência do STF.